Tribunal: TJES
Processo: 5002084-15.2024.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002084-15.2024.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WALDYR LOUREIRO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou procedente o pedido para reconhecer a inexistência de contratação de plano telefônico, determinar o restabelecimento da modalidade pré-paga e condenar ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal de 48 horas, no âmbito dos Juizados Especiais, acarreta a deserção do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal, no sistema dos Juizados Especiais, constitui pressuposto objetivo de admissibilidade e matéria de ordem pública, devendo ser realizado e comprovado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso.

A parte recorrente, não beneficiária da gratuidade da justiça, deixa de comprovar o recolhimento integral das custas processuais e do preparo no prazo legal.

O microssistema dos Juizados Especiais não admite a aplicação do art. 1.007, §2º, do CPC, prevalecendo o entendimento do Enunciado 80 do FONAJE, que veda a complementação intempestiva do preparo.

A ausência de comprovação tempestiva do preparo implica deserção do recurso, impedindo seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O preparo recursal nos Juizados Especiais deve ser comprovado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. 2. A ausência de comprovação tempestiva do preparo enseja a deserção do recurso inominado. 3. Não se aplica, no âmbito dos Juizados Especiais, a regra de complementação do preparo prevista no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, art. 42, §1º; CPC, art. 1.007, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE, Enunciado 80.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por WALDYR LOUREIRO em face de TELEFÔNICA BRASIL SA.

Em sede de sentença (
id.
18900669) foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Posto isso,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, reconhecendo a inexistência de contratação de plano vivo controle, no Número de Telefone (27) 9.99816050, restaurando a modalidade pre-pago.

Condeno o requerido ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data (arbitramento) até o efetivo pagamento.

Sem condenação em custas e honorários na forma do art. 55 da lei 9.099/95
.”

O requerido apresentou Recurso Inominado (
id.
18900672), objetivando a reforma da decisão.

A requerida apresentou suas contrarrazões (
id.
18900676).

Os autos vieram-me conclusos após distribuição por sorteio.

Em pauta para julgamento.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

No sistema dos Juizados Especiais, o preparo recursal é matéria de ordem publica e pressuposto objetivo de admissibilidade. Conforme o art. 42, §1.º, da Lei n. 9.099/95, o preparo deve ser feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, sob pena de deserção.

No caso em tela, observa-se que a recorrente não goza do benefício da assistência judiciária gratuita.

Ao interpor o recurso em 16/09/2025, a empresa deveria ter comprovado o recolhimento integral das custas processuais, incluindo as dispensadas em 1.º grau e do preparo propriamente dito, no prazo legal de 48 horas. Conforme a certidão de decurso de prazo em 19/09/2025 e análise dos documentos que instruem o recurso (
ids.
18900673 e 18900674), não consta dos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento das custas e do preparo.

Ressalte-se que, no microssistema dos Juizados Especiais, não se aplica a regra do art. 1.007, §2.º, do CPC, prevalecendo o entendimento consolidado no Enunciado 80 do FONAJE: “o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva.”

Portanto, a ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal de 48 horas após a interposição configura deserção do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)